Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.

2. No caso em apreço, evidenciado o interesse de agir quando julgado parcialmente procedentes os pedidos realizados, restou indeferido o pleito de repetição do indébito, em dobro, bem como o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Os descontos na aposentadoria do autor originados de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.

4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.

6. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.

7.Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.